Tribunal: TJSP
Processo: 7002713-97.2019.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Pretendida homologação da conduta para falta disciplinar de natureza grave, aplicando-se todos os consectários. Cabimento.

Homologação de falta disciplinar de natureza grave. Pertinência. Mérito. Provas. Consistentes depoimentos de agentes penitenciários a atestar a

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Pretendida homologação da conduta para falta disciplinar de natureza grave, aplicando-se todos os consectários. Cabimento.

Homologação de falta disciplinar de natureza grave. Pertinência. Mérito. Provas. Consistentes depoimentos de agentes penitenciários a atestar a conduta faltosa do penitente, que aderiu às condutas de tumulto, incitação à sublevação e amotinamento. Sanção coletiva. Inocorrência. Identificação nominal das lideranças e de seus acólitos da cela, uma delas se declarando, explicitamente, membro de organização criminosa (Primeiro Comando da Capital – P.C.C.), com vistas a obstar a remoção de dois sentenciados do habitáculo, em claro desafio à disciplina prisional. Manifesto descumprimento de dever disciplinar na execução. Art. 50, VI, c/c art. 39, I e II, ambos da LEP. Falta grave reconhecida. Incidência dos consectários relativos à perda de um terço dos dias remidos e a remir antes da falta, em proporcionalidade à gravidade concreta do fato, regressão de regime, bem como a anotação no prontuário disciplinar e a interrupção do lapso temporal para fins de benefícios, excetuando-se indulto e comutação de penas, porque regulamentados por decreto presidencial

Parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679003
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7002713-97.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ANDERSON LIMA
PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao agravo ministerial para homologar a falta
disciplinar como de natureza GRAVE, determinando-se a interrupção do lapso
temporal para fins de benefícios, excetuando-se indulto e comutação de penas, com
perda de um terço dos dias remidos e a remir antes da falta, determinando-se,
ainda, a anotação no prontuário disciplinar. V.U.
Comunique-se ao Juízo de origem para cumprimento do v. acórdão., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002713-97.2019.8.26.0344 -Voto no 19115
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 7002713-97.2019.8.26.0344.
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Agravado: ANDERSON LIMA PEREIRA (Defensor Público, Dr.
Fernando Rodolfo Mercês Moris).
Decisão: Juíza de Direito Dr.a Renata Biagioni Belam.
Execução: Marília.
VOTO No 19.115.
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE
NATUREZA
GRAVE.
ABSOLVIÇÃO.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
Pretendida homologação da conduta para
falta disciplinar de natureza grave, aplicando-
se todos os consectários. Cabimento.
Homologação de falta disciplinar de natureza
grave. Pertinência. Mérito. Provas. Consistentes depoimentos de agentes
penitenciários a atestar a conduta faltosa do
penitente, que aderiu às condutas de
tumulto, incitação à sublevação e amotinamento. Sanção coletiva. Inocorrência. Identificação nominal das
lideranças e de seus acólitos da cela, uma
delas se declarando, explicitamente, membro
de organização criminosa (Primeiro Comando
da Capital
P.C.C.), com vistas a obstar a
remoção de dois sentenciados do habitáculo,
em claro desafio à disciplina prisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002713-97.2019.8.26.0344 -Voto no 19115
3
Manifesto
descumprimento
de
dever
disciplinar na execução. Art. 50, VI, c/c art.
39, I e II, ambos da LEP. Falta grave
reconhecida. Incidência dos consectários
relativos à perda de um terço dos dias
remidos e a remir antes da falta, em
proporcionalidade à gravidade concreta do
fato, regressão de regime, bem como a
anotação no prontuário disciplinar e a
interrupção do lapso temporal para fins
de benefícios, excetuando-se indulto e
comutação
de
penas,
porque
regulamentados por decreto presidencial
Parcial provimento.
VISTO.
Cuida-se de recurso de AGRAVO EM
EXECUÇÃO (fls. 183/192) interposto, com fundamento no
artigo 197 da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84), pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
neste ato representado pela i. Promotora de Justiça, Dr. a
Cristiane Patrícia Cabrini, nos autos da execução criminal
de ANDERSON LIMA PEREIRA, contra a r. decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002713-97.2019.8.26.0344 -Voto no 19115
4
interlocutória no curso da execução (fls. 180
proferida em
09.10.2019), que houve por bem absolver o agravado quanto
à falta grave registrada nos Autos da Comunicação de
Evento no 51/2019 (desobediência e subversão da ordem e da disciplina
artigo 50, VI, c/c artigo 39, I e II, ambos da Lei de Execução Penal fls. 10), ao
argumento da falta de provas.
Busca o agravante, nesta Instância, em
síntese, a cassação da decisão, com homologação da falta
disciplinar como de natureza grave, aplicando-se, ainda, os
consectários jurídicos.
Contraminuta defensiva às fls. 197/198 pelo
não provimento do recurso. A r. decisão foi mantida pelo
Juízo “a quo”, inexistindo retratação (fls. 199).
A D. Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer, alvitrou o provimento do agravo (fls. 203/209).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002713-97.2019.8.26.0344 -Voto no 19115
5
É o relatório.
O agravo aduz parcial provimento.
Cuida-se de recurso de agravo contra r.
decisão judicial que deixou de homologar falta disciplinar
atribuída ao agravado, no bojo do expediente disciplinar da
Comunicação de Evento no 51/2019 (fls. 02/03). Segundo a
sindicância, em 18.04.2019, por volta das 17h, na cela 01
do Raio VIII da Penitenciária de Avanhandava, agentes
penitenciários haviam se dirigido para lá, a fim de
providenciarem a remoção de dois dos reclusos (não
identificados), ordenando-lhes para arrumar seus pertences
pessoais. Todavia, o sentenciado Judicael Santos Neto
(matrícula 643.360), habitante da cela, apresentou-se como o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002713-97.2019.8.26.0344 -Voto no 19115
6
primeiro a contestar as ordens: “Não é para tanto,
senhor! É nossa cara 'estilingar' e não vai ser por isso
que o senhor vai nos retirar da cela... Não vamos sair!
E ninguém vai entrar aqui para nos tirar! Somos o
Primeiro Comando da Capital e o senhor não vai entrar
aqui!”. Os reclusos permaneceram irredutíveis, apesar das
reiteradas ordens para que recolhessem seus pertences
para a remoção. Logo em seguida, o sentenciado Alan
Miranda de Sousa (matrícula 678.703) ainda desafiou: “Eu sou
da frente do raio e a cela toda já fechou na batida de
que não vai sair ninguém e também não vai deixar que
entrem para retirar nossos companheiros! O senhor vai
pagar para ver?! Vai medir forças com o PCC?!”. Diante
da
manifestação
da
segunda
liderança,
outros
sentenciados, também habitantes da cela, começaram a
falar ao mesmo tempo, incitando as demais celas do raio
a aderirem ao tumulto, com vistas a impedir a remoção
dos sentenciados que seriam encaminhados ao pavilhão
disciplinar: o agravado Anderson e outros vinte reclusos
Adelcio Orivaldo Pizeta Junior, André Luís da Silva
Santana, Diego dos Santos Barbosa, Fabiano Ferreira da
Silva, Ismael Sousa da Silva, Israel de Campos Bueno,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002713-97.2019.8.26.0344 -Voto no 19115
7
Jefferson de Oliveira Leite Filho, Jonas Tobias Moraes da
Silva, José Carlos Ferro da Silva, Leonardo Henrique Dias,
Luan Yuri da Silva, Luiz Henrique Paulino Ribeiro, Pedro
Silva Mendes, Renan Pereira Guerra, Thiago Fernando
Moura da Silva, Vitor Humberto Romualdo, Wesley dos
Santos Souza, Wendel Souza Oliveira, William dos Santos,
Willians Aparecido dos Santos. Os fatos foram reportados à
Autoridade Administrativa, que, mesmo ratificando as
ordens, também foi afrontada pelas atitudes de nítida
indisciplina, o que levou à instauração do procedimento
disciplinar em testilha.
Na r. decisão impugnada, o Juízo “a quo”
compreendeu que, apesar da identificação inicial de Judicael
e Alan, com o silêncio de Anderson em sua oitiva (fls. 75),
“ao que parece, todos os presos da cela foram
responsabilizados, sendo que, em relação ao sindicado, a ação
não foi individualizada. Assim, verifico que a prova é fraca
porque baseada em presunção, não existindo quaisquer
elementos que possam confirmar que o referido cometeu a falta.
Não por outra razão que a conclusão do procedimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002713-97.2019.8.26.0344 -Voto no 19115
8
disciplinar não pode ser confirmada, eis que, efetivamente, não
se reuniram prova ou considerações em condições de
comprometer o sentenciado com a ocorrência apurada.
Portanto, a opção pelo non liquet, já que existe dúvida
insuperável de vencer nesta oportunidade, é a solução mais
justa para a hipótese”.
Malgrado a proficiência jurídica do Juízo
monocrático, a r. decisão deve ser rescindida.
O reexame das provas não permite levar a
tal conclusão. A materialidade é induvidosa, em vista do
conjunto de peças que compõem o caderno dos autos. A
existência do cipoal de infrações, relativas à indisciplina, à
desobediência, ao tumulto e à incitação ao motim, têm esteio
na base documental, como nas oitivas dos agentes
penitenciários Antônio Aparecido de Souza (fls. 89/90) e Sergio
José da Silva (fls.
91/92). Diversas das oitivas dos
sentenciados levam também à confirmação dos fatos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002713-97.2019.8.26.0344 -Voto no 19115
9
Adelcio (fls. /73), Diego (fls. 76), Fabiano (fls. 77), Luan (fls. 81),
Luiz Henrique (fls. 82), Thiago (fls. 84), Vitor (fls. 85), Wendel (fls.
86), Wesley (fls. 87), André (fls. 105), Ismael (fls. 106), Jonas (fls.
108), Leonardo (fls. 109) e Renan (fls. 110), todos tendo feito
referência ao tumulto na porta da cela. Mais ainda, o
revolvimento
mais
detido
dos
depoimentos
permitiu
identificar, inclusive, Ismael Sousa da Silva (fls. 106) e Jonas
Tobias Moraes da Silva (fls. 108) como os dois reclusos que
seriam conduzidos ao pavilhão disciplinar, o que apenas
atesta a autenticidade dos relatos dos agentes penitenciários
Antônio (fls. 89/90) e Sergio (fls. 91/92), os quais descreveram,
nas respectivas declarações, os detalhes acerca do início de
todo o incidente. Mais ainda, ao contrário do quanto se
sustenta no piso, não há dúvidas no campo da autoria. De
um lado, afirmou-se na decisão arrostada quanto à tibiez
das provas nesse sentido, o que não reflete a realidade
dos autos. As declarações dos agentes penitenciários
levaram à confirmação das identidades de todos os
envolvidos na falta disciplinar, que, por sua natureza,
costuma envolver o consórcio volitivo entre sentenciados,
dos primeiros sublevados, as “lideranças” Judicael e Alan,
como os seus aderentes, que é o caso do agravado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002713-97.2019.8.26.0344 -Voto no 19115
10
Apenas pelo fato de que se tiveram por identificados vários
reclusos, num total de vinte e três insurgentes, presumiu-se
no piso que se assacou a infração a todos os habitantes da
cela, porém inexistem elementos nos autos que suportem tal
conclusão. Assim, a simples pluralidade na concorrência dos
atos de indisciplina verificados, ínsita a comportamentos
que buscam galvanizar a atenção do restante da massa
carcerária
para
o
amotinamento,
não
implica,
necessariamente, a verificação de sanção coletiva, como
parecem sugerir as conclusões do piso (artigo 45, § 3o, da Lei no
7.210/1984). Vale assinalar que as declarações dos agentes
penitenciários Antônio (fls. 89/90) e Sergio (fls. 91/92) são
eivadas pela presunção relativa (“iuris
tantum”) de
veracidade, como agentes públicos em sentido lato, nada se
extraindo
dos
autos
que
permitisse
desqualificá-las.
Ademais, tampouco existem dados específicos contra as
testemunhas, as quais, ao contrário dos sentenciados, são
destituídas de comprovado interesse próprio no desfecho
dos fatos. Não bastassem referidas declarações, observa-se
da oitiva às fls. 74 que o sentenciado Alan Miranda de
Sousa é confesso em relação aos fatos descritos na
citada comunicação de evento (fls. 02/03): declarou-se como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002713-97.2019.8.26.0344 -Voto no 19115
11
líder da malta e integrante da facção criminosa
conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC),
assim como admitiu ter ordenado a um dos funcionários
que calasse a boca por estar desrespeitando-o, e, ainda,
o esforço de impedir a retirada de dois dos sentenciados
da cela; apenas negou ter desafiado os funcionários a
medirem força com a organização. Ainda que obtemperada,
a oitiva de Alan completa o quadro probatório, não enodoado
pelo silêncio do agravado, de forma que a homologação é
de rigor.
Por outro vértice, uma vez que se verifica,
aqui, até por conta de previsão legal específica, conduta de
desobediência a ordem manifestamente legal emanada
de agente penitenciário, assim como as posturas de
incitação ao motim e de tumulto, a correspondente
infringência acarreta falta GRAVE, em conformidade com o
artigo 50, inciso VI, c/c artigo 39, incisos I e II, ambos da Lei
de Execuções Penais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002713-97.2019.8.26.0344 -Voto no 19115
12
Inviabiliza-se, pois, a solução do piso pela
desclassificação para categoria média de infração, sendo de
rigor, aqui, a homologação da falta grave.
Passo aos consectários.
Além da própria regressão de regime,
imperativa a interrupção do prazo para benefícios penais,
excluindo-se apenas o indulto e a comutação de penas,
porque
regulados,
especificamente,
por
decreto
presidencial.
Nem faria sentido pretender-se tolher o
efeito interruptivo para fins de benefícios, como a
progressão de regime e o livramento condicional,
porquanto
ambos
dependem
de
adequação
de
comportamento do sentenciado (requisito subjetivo lógica do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002713-97.2019.8.26.0344 -Voto no 19115
13
merecimento pessoal) para que se mostrem cabíveis, em
conformidade com a lógica de progressividade no
cumprimento das penas, no processo penal brasileiro (artigo
33, caput, do Código Penal).
Ora, a homologação de falta grave revela-
se a antítese da desejável absorção da terapêutica penal
pelo condenado. E, por certo, em vista da peculiar
situação daqueles que se veem alijados do convívio social,
tendo cerceada a liberdade deambulatória, o eventual
descumprimento das normas disciplinares não deve vir
desatrelado das devidas sanções. Nesse sentido, há pouca
contumélia no que diz respeito à progressão de regime,
porquanto o teor do artigo 112 da Lei n° 7.210/1984, deixa
clara a imprescindibilidade de merecimento pessoal para
se deferir tal benefício em execução.
Trata-se, afinal, na interrupção dos lapsos
temporais, de um dos elementos integrantes do consectário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002713-97.2019.8.26.0344 -Voto no 19115
14
legal decorrente da homologação da falta grave, com
esteio no artigo 127 da Lei n° 7.210/1984, pelo qual se
impõe a recontagem de prazos a partir da data da infração
disciplinar. A Terceira Seção do Superior Tribunal de
Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Repetitivo EREsp n° 1.176.486/SP, pacificou o
entendimento no sentido de que o cometimento de falta
disciplinar de natureza grave pelo sentenciado acarreta o
reinício
do
cômputo
do
interstício
necessário
ao
preenchimento do requisito objetivo para a concessão do
benefício. Vez que a falta perpetrada foi considerada de
natureza grave, inquestionável o reinício da contagem do
lapso temporal e cumprimento de pena para a concessão
da progressão de regime. Daí se ver tal entendimento,
inclusive, sedimento no verbete da Súmula n° 534 do C.
Superior Tribunal de Justiça.
Por esse viés, o livramento compartilha a
lógica aplicada à progressão. Segundo o artigo 83, III, do
Código Penal, só se defere tal benefício, se, dentre outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002713-97.2019.8.26.0344 -Voto no 19115
15
requisitos, restar comprovada a conduta satisfatória do
apenado. Daí não se conceber, neste caso, entendimento
diverso. Como derradeiro estágio antes da completa
reintegração social, o livramento demanda a verificação de
condições pessoais pelo sentenciado, de forma que,
“mutatis mutandis”, não faria sentido elidir o efeito
interruptivo nesse último caso, mantendo-o apenas para a
progressão, que, por sua abrangência técnica, é uma
benesse bem menos ampla, até por não se admitir, no
processo penal brasileiro, a chamada progressão “per
saltum” (como se extrai da Súmula n° 493 do Colendo Superior Tribunal
de Justiça). Consoante bem pontuado na decisão arrostada
(fls. 53): “Se o cometimento de falta disciplinar de natureza grave acarreta a
interrupção do prazo para obtenção de progressão para regime prisional mais
brando, como o semiaberto, por exemplo, com maior rigor deve gerar o mesmo
efeito para obtenção de livramento condicional, benesse concedida, no mais
das vezes, sem passagem do condenado pelo regime intermediário
semiaberto, e desfrutado sem peias rígidas. Entendimento outro, ademais, em
que pese o respeito que possa merecer, padece de inadmissível incoerência: o
condenado com mau comportamento, tendo em vista o cometimento de falta
disciplinar de natureza grave, tem o cômputo do prazo reiniciado para
obtenção de progressão de regime prisional, para o aberto, por exemplo, mas
não suporta a mesma consequência para obtenção de livramento
condicional.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002713-97.2019.8.26.0344 -Voto no 19115
16
Não se desconhece, naturalmente, que a
debatida Súmula n° 441 do Colendo Superior Tribunal
de Justiça sagrou entendimento contrário. O enunciado é,
porém, desprovido de efeito vinculante, mostrando-se
inaplicável em virtude das razões logo acima expostas.
Ademais, o preceito sumular já foi fulminado por
entendimento
diametralmente
oposto,
advindo
do
Colendo Supremo Tribunal Federal. Apesar das cizânias
neste tema, adequada a corrente liderada pelo Exmo.
Ministro Marco Aurélio de Mello, cuja interpretação se
revela, a propósito, como sendo a mais benéfica ao próprio
apenado. Por esta vertente, a prática de falta disciplinar de
natureza grave possui o condão de interromper os lapsos
para obtenção de livramento condicional, vez que, ou se
reiniciariam os prazos para os penitentes faltosos serem
agraciados com essa benesse ou, praticada a falta, a estes
penitentes seria vedada a concessão de livramento
condicional,
pois
jamais
atingiriam
o
aludido
“comportamento satisfatório” para tanto, ou seja, sem
anotações de faltas disciplinares, na estrita literalidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002713-97.2019.8.26.0344 -Voto no 19115
17
artigo 83, inciso III, do Código Penal.
Transcrevo, a seguir, o precedente:
LIVRAMENTO CONDICIONAL - FALTA GRAVE NA
EXECUÇÃO DA PENA - ARTIGO 83, INCISO III, DO
CÓDIGO
PENAL.
Ante
a
exigência
de
ter-se
comportamento satisfatório durante a execução da pena
para chegar-se ao livramento condicional - inciso III do
artigo 83 do Código Penal -, ocorre como consequência
do cometimento de falta grave nova contagem do
período de cumprimento da pena previsto no citado
artigo. Acrescento a essas razões que o artigo 83,
inciso III, do Código Penal, ao versar o requisito
comportamento satisfatório durante a execução da
pena, leva a uma de duas conclusões: ou
simplesmente a falta grave consubstancia obstáculo
ao benefício ou, uma vez ocorrida, gera nova
contagem de tempo para alcançá-lo. Esta última
solução é a que mais atende não só ao objetivo da
norma, mas também aos interesses do réu. Indefiro a
ordem. (STF: Habeas Corpus no 100062 SP, Primeira
Turma, rel. Min. Marco Aurélio, j. 20/04/2010, v.u.,
destaquei).
Em idêntico sentido, já se posicionou a
Egrégia Corte de Justiça bandeirante:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002713-97.2019.8.26.0344 -Voto no 19115
18
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL FALTA GRAVE
Posse de aparelho celular Pleito de absolvição
Impossibilidade Fatos devidamente comprovados Réu
que tinha a posse indireta (propriedade) do objeto
Reconhecimento da falta mantido. Nos casos em que o
sentenciado
pratica
falta
grave
reinicia-se
a
contagem do prazo para fins de progressão do
regime prisional e livramento condicional, nos
termos dos arts. 112 c.c 118, e art. 127, todos da Lei
de Execuções Penais Súmula 441, do STJ que não
ostenta caráter vinculante Precedentes do STF e
deste Tribunal de Justiça Perda dos dias remidos na
fração máxima permitida em Lei Decisão fundamentada
na gravidade da falta. Recurso parcialmente provido. (TJ-
SP:
Agravo
em
Execução
no
0010499-58.2014.8.26.0000, 8a Câmara de Direito
Criminal, Rel. Des. Camilo Léllis, j. 24/04/2014, v.u.,
destaquei).
Por fim, para a Colenda 9a Câmara
Criminal especificamente:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Livramento condicional.
Sentença a quo que indeferiu o pedido. Defesa alega
que o sentenciado preenche os requisitos para a
concessão do livramento, pois cumpriu a fração
necessária e possui mérito suficiente para obtenção do
benefício. Sem razão. Súmula no 441 do STJ que não
possui efeitos vinculantes e encontra resistência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002713-97.2019.8.26.0344 -Voto no 19115
19
inclusive, no Supremo Tribunal Federal. Requisito
objetivo não preenchido. Falta grave cometida que
interrompe o prazo para fins de Livramento. Agravo
improvido.
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
9000053-08.2019.8.26.0050;
Relator
(a): Andrade
Sampaio; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 1a Vara
das
Execuções
Criminais;
Data
do
Julgamento:
25/04/2019; Data de Registro: 02/05/2019)
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Decisão que, com
fundamento no artigo 83, incisos II e V, do Código
Penal, e artigo 112, § 2o, da Lei de Execução Penal,
indeferiu
requerimento
de
livramento
condicional
formulado pelo sentenciado
Insurgência defensiva
objetivando a reforma do r. decisum, para "afastar a
determinação de que a falta grave ou o novo delito
interrompe o prazo para o livramento condicional e,
após, considerando cumpridos os requisitos objetivo e
subjetivo, conceder o benefício" (sic) Descabimento
A prática de falta grave interrompe o lapso temporal
para obtenção de livramento condicional, conforme
entendimento adotado por esta Colenda 9a Câmara
de Direito Criminal Inaplicabilidade da Súmula 441
do Col. STJ Embora a conduta do reeducando tenha
sido avaliada como "regular" no atestado comprobatório
de comportamento carcerário juntado aos autos, a
situação dele deve ser analisada ao longo do
cumprimento da reprimenda como um todo, e não
apenas durante determinado lapso temporal. Assim,
considerando
que
o
reeducando
abandonou
o
cumprimento da pena em 3 (três) oportunidades
[interrompendo-a pelo período total de 4 (quatro) anos, 7
(sete) meses e 22 (vinte e dois) dias], tendo sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002713-97.2019.8.26.0344 -Voto no 19115
20
recapturado somente no dia 17/07/2017, e que cometeu
recente falta disciplinar de natureza média (ocorrida em
24/05/2018), não cumpriu 2/3 (dois terços) da pena
relativa ao crime hediondo e 1/3 (um terço) da
reprimenda atinente ao crime comum, tampouco
comprovou ostentar comportamento satisfatório durante
a execução da pena Requisitos objetivo e subjetivo
não preenchidos Precedentes do Col. STF e do Eg.
TJSP
Decisão mantida
AGRAVO DESPROVIDO.
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
9000048-83.2019.8.26.0050; Relator (a): Márcio Eid
Sammarco; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 1a Vara
das
Execuções
Criminais;
Data
do
Julgamento:
11/04/2019; Data de Registro: 12/04/2019)
Imperativa, pois, a imposição do efeito
interruptivo para fins de progressão de regime,
livramento condicional e saída temporária, também não
se aplicando, dadas as particularidades do próprio
benefício, a restrição presente à permissão de saída.
Já no que diz respeito à perda dos dias
remidos anteriormente à falta, estipula-se a fixação do
efeito relativo à perda dos dias remidos na fração máxima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002713-97.2019.8.26.0344 -Voto no 19115
21
de UM TERÇO do total de dias remidos e a remir antes
da falta, em proporcionalidade à gravidade da conduta
praticada.
A perda de parte do tempo remido é uma
das consequências legais da prática de falta disciplinar de
natureza grave, sendo inquestionável a sua receptividade
pela Constituição Republicana de 1988. Atualmente a
dissidência em relação a possibilidade da decretação da
perda do tempo remido encontra-se superada, adotando-se
pacificamente o entendimento de que a remição consiste
em direito condicionado à cláusula “rebus sic standibus”
de o penitente não cometer falta disciplinar de natureza
grave. Dessa feita, a revogação do benefício torna-se lícita,
uma vez que este é condicionado a cláusula resolutiva, ou
seja, ocorrendo evento futuro e incerto, a saber a prática de
falta grave, o penitente perde o direito outrora concedido,
reitera-se, sob condição. Oportuno anotar ainda, que o
tema é objeto da Súmula Vinculante no 9, do C. Supremo
Tribunal Federal, a qual possui a seguinte redação: “O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002713-97.2019.8.26.0344 -Voto no 19115
22
disposto no artigo 127 da Lei no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) foi
recebido pela ordem constitucional vigente, e não se lhe aplica o limite
temporal previsto no caput do artigo 58”.
Esse contexto técnico não foi alterado pela
Lei 12.433/2011, que dentre outras providências, somente
alterou a quantidade de tempo remido e/ou trabalhado a
ser revogado. Se antes a perda era integral, hoje flutua
entre 1 (um) dia e 1/3 (um terço) do tempo remido, de acordo
com as circunstâncias previstas no artigo 57, da Lei de
Execução
Penal.
Contudo,
apesar
de
possível
a
decretação da perda do tempo remido em até 1/3 (um terço),
como corolário do disposto no artigo 93, inciso IX, da
Constituição Republicana, o ato deve ser devidamente
motivado, considerando, dentre outros aspectos a natureza, os motivos, as circunstâncias e as
consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e
seu tempo de prisão, conforme previsto no artigo 127 c.c.
artigo 57, ambos da Lei de Execução Penal, situação
verificada na espécie. Para tanto, primeiro, reporto-me à
análise sobre a própria gravidade concreta da falta, pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002713-97.2019.8.26.0344 -Voto no 19115
23
técnica da fundamentação “aliundi”, como parte da razão
de decidir. Além disso, o comportamento praticado pelo
agravado demanda o maior rigor punitivo permitido pela
Lei de Execuções. Contra ele pesa a gravidade
substancial dos comportamentos faltosos: aderiu ao
acintoso descumprimento de ordem legal emanada pelos
agentes penitenciários, relativo a situação que sequer o
envolvia diretamente, como visto; contribuiu para que se
incitasse a massa carcerária em direto desafio à ordem
e à disciplina internas, e ecoando, com equivalente
contundência antijurídica, tanto o peso dos números
da incitação ao motim e do tumulto (vinte e três reclusos no
total), como a acessão à liderança exercida por
autodeclarado membro de fação criminosa (o Primeiro
Comando da Capital), incrementando deveras os riscos à
integridade física, própria e alheia, como ao patrimônio da
instituição. Presente, ainda, de forma irretorquível, o
esforço de inversão dos ditames disciplinares, em antítese
ao fim de assimilação de valores sociais e éticos no curso
da execução, com inconcussa mitigação do nível de ordem
e disciplina internas. Não bastasse, a conduta verificada
ainda se amoldaria, em tese, a fattispecie do Estatuto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002713-97.2019.8.26.0344 -Voto no 19115
24
Repressivo (artigo 354 do Código Penal), o que denota, na lógica
da reserva legal, a clara lesividade, por sua relevância
penal,
dos
comportamentos
de
infração
disciplinar
observados no caso em testilha.
De
rigor
reconhecer,
pois,
que,
em
motivação adequada e bastante (cf. artigo 93, IX, da Constituição
Republicana de 1988 c/c artigo 57 da Lei n° 7.210/1984), ora se verifica
um dimensionamento proporcional à gravidade concreta do
caso, ante as deletérias consequências da conduta
infratora, não se cogitando do abrandamento da fração
imposta.
Em suma, deve ser cassada a decisão
monocrática
de
desclassificação,
ora
se
aduzindo
provimento ao agravo lançado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002713-97.2019.8.26.0344 -Voto no 19115
25
Do exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao agravo ministerial para homologar a
falta
disciplinar
como
de
natureza
GRAVE,
determinando-se a interrupção do lapso temporal para
fins de benefícios, excetuando-se indulto e comutação de
penas, com perda de um terço dos dias remidos e a
remir antes da falta, determinando-se, ainda, a anotação
no prontuário disciplinar.
Comunique-se ao Juízo de origem para
cumprimento do v. Acórdão.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR